Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0725942-55.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA PACIENTE: JEFERSON FERREIRA DE SOUZA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Vanessa Sousa Correia, OAB/DF no 48.513, em favor de JEFERSON FERREIRA DE SOUZA, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal no 0714497-24.2019.8.07.0007 que apura a suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, inciso I, na forma do artigo 29, do Código Penal. Aduz a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos ensejadores da manutenção da medida cautelar, bem como que o paciente é primário, portador de bons antecedentes (não havendo notícias de “outros delitos”), residência fixa e ocupação lícita. Afirma que a liberdade do acusado não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medida cautelar diversa, decisão a ser confirmada no mérito com a concessão integral da ordem. Anotada a distribuição por prevençao (ID 38025678). É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Analisando o ato impugnado, não vislumbro o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A pena máxima cominada ao crime perpetrado excede quatro anos, pelo que presente está um dos requisitos do art. 313 do CPP. Verifica-se da inicial que o paciente foi acusado pela prática, em tese, de homicídio qualificado cometido no ano de 2018, juntamente com outros acusados, e o juízo a quo, ao receber a denúncia, acolheu pedido do Ministério Público convertendo a sua prisão temporária em preventiva. Posteriormente, houve decisão indeferindo o pedido de revogação da custódia cautelar. Confira-se: (...) Foi decretada a prisão preventiva do requerente nos termos da decisão de ID 44728212, fls. 5-9, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que, segundo a denúncia, ID 44728196, o réu teria participado do homicídio de Alfredo Gomes de Souza, ocorrido no dia 24 de maio de 2018, por volta das 16h20min, na Feira dos Goianos, em Taguatinga/DF. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, ID 110445863, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme decisão de ID 44728212, fls. 5-9, e ID44954132. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Conforme entendimento Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, as circunstâncias pessoais do acusado como bons antecedentes, ser o réu primário e possuir residência fixa, por si só, não são autorizadores para sua liberdade. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE, DE QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO EXACERBADA DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Alegadas condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e renda lícita, dentre outras, não se prestam a justificar a soltura do paciente, se presentes os requisitos da prisão cautelar. 6. De acordo com Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não se observando, ademais, extrapolação exacerbada que configure constrangimento ilegal. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1195755, 07147607720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 111128937, e INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva de JEFERSON FERREIRA DE SOUZA (...). Em 05/08/2022, o magistrado de primeiro grau analisou novo pedido de revogação da prisão do acusado, o qual também foi indeferido nos seguintes termos: (...). Em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, ID 129091615, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme decisão de ID 44728212, fls. 5-9 (...). Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Por fim, ter residência fixa, ser primário, portador de bons antecedentes, por si sós, não são autorizadores para sua liberdade. Fundamenta-se, nesse ponto, o seguinte julgado: (...). Ademais, mesmo ciente do mandado de prisão expedido, o paciente optou por não se apresentar para o cumprimento da medida. Assim, na hipótese, é manifesta a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em face de sua especial gravidade concreta e do comportamento evasivo do paciente, capaz de evidenciar a sua periculosidade latente e a necessidade da segregação extrema. Tenho, portanto, ao menos em exame de cognição sumária, que as razões que supedanearam a decretação da prisão preventiva do acusado encontram-se suficientemente escoradas no art. 312 do CPP, a evidenciar, por ora, a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia ordem pública e da aplicação da lei penal. Isto posto, restando devidamente fundamentada a decisão atacada, nos termos do art. 313, inciso II do Código Penal, e não se vislumbrando, à primeira vista, nenhuma ilegalidade na medida, hei por bem DENEGAR a liminar pleiteada, sem prejuízo de nova análise por ocasião da decisão de mérito. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado